Tribunal: TJDFT
Processo: 0700049-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. POSSIBILIDADE. MATÉRIA RELATIVA A PRESSUPOSTO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FORO DE ELEIÇÃO. RENÚNCIA DO BENEFÍCIO PELO CREDOR. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. FORO DE SITUAÇÃO DOS BENS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta pelo ora agravante. Sustenta o recorrente que a exceção é meio cabível para discussão de questões de ordem pública e que não dependam de dilação probatória. Aduz que há incompetência territorial em razão de cláusula de eleição de foro, que desloca a competência para Curitiba – PR, onde não há qualquer dificuldade para o exercício de defesa para ambas as partes. Aduz ainda que, em razão de práticas ilícitas cometidas pela agravada, já reconhecidas pelo Judiciário daquela comarca, há facilitação da produção de provas e da defesa caso a ação lá tramite. Afirma que há excesso de execução e que a penhora recaiu sobre seu salário. Pede a concessão de antecipação de tutela recursal para desconstituir a penhora sobre seu salário e obstar atos de execução até o julgamento do agravo. Ao final, pede a reforma da decisão agravada a fim de que seja reconhecida a incompetência territorial do Juízo a quo. A antecipação de tutela recursal foi indeferida. A agravada não apresentou contrarrazões.
II. Recurso cabível, na forma da Súmula no 7 da Turma de Uniformização, e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida.
III. Com efeito, a questão atinente à competência constitui matéria atinente aos pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo, não dependendo de dilação probatória, de modo que se mostra cabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade. O contrato celebrado entre as partes prevê cláusula de eleição de foro, na qual restou eleita a comarca de Curitiba/PR para discussões oriundas do negócio jurídico. Tal eleição se deu em benefício da própria credora, uma vez que sua sede está localizada em Curitiba/PR. O devedor, por sua vez, reside no Distrito Federal, tendo sido a ação proposta no foro de seu domicílio, uma vez que a agravada, expressamente, renunciou ao benefício do foro de eleição.
IV. É certo que o foro de eleição deve ser, de regra, respeitado, uma vez que presente no contrato. Não obstante, no caso concreto, é certo que o foro foi eleito em benefício da credora, que renunciou ao privilégio, não se vislumbrando qualquer prejuízo ao agravante a propositura da ação em seu próprio domicílio, o que, em tese, facilita o exercício do direito de defesa e até mesmo os atos de execução, uma vez que aqui se encontram seus bens. Não é demais ressaltar que a regra geral de competência na execução é a propositura da ação no domicílio do devedor, conforme art. 781. I, do CPC. Além disso, a execução é processada no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC.
V. Deve ser destacado, por fim, que o agravante não demonstrou objetivamente qualquer prejuízo ao exercício de sua defesa neste foro, sendo que as citadas e supostas práticas criminosas praticadas pela agravada, em apuração em Curitiba, não servem de argumento para o deslocamento da competência. A uma, porque não foram comprovadas. A duas, porque eventual reconhecimento da ilicitude da atividade da agravada em ação de conhecimento a ser proposta pelo ora agravante em Curitiba ,certamente poderá ser arguida em momento oportuno para obstar o prosseguimento da execução.
VI. O excesso de execução é matéria própria de embargos, pois depende de dilação probatória. A penhora de salário não foi comprovada pelo agravante. Mantém-se, portanto, a rejeição da exceção de pré-executividade.
VII. Agravo de Instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VIII. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais. A inexigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.